Tribunal: TJSP
Processo: 2244793-45.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Locação de imóvel – Despejo c/c cobrança – Cumprimento de sentença relativo aos honorários de sucumbência em favor do patrono da fiadora excluída da lide – Homologação do cálculo da contadoria – Correta apuração do débito exequendo – Desconto dos depósitos judiciais na data em que passaram a estar à disposição do juízo, o que não se confunde com a data em que foram bloqueados nas contas da

Ementa:
Locação de imóvel – Despejo c/c cobrança – Cumprimento de sentença relativo aos honorários de sucumbência em favor do patrono da fiadora excluída da lide – Homologação do cálculo da contadoria – Correta apuração do débito exequendo – Desconto dos depósitos judiciais na data em que passaram a estar à disposição do juízo, o que não se confunde com a data em que foram bloqueados nas contas da executada – Agravo de instrumento improvido, cassada a liminar.